Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703937-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por SÍLVIO LOPES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, na qual objetivava o cancelamento dos descontos referentes aos contratos de nos 2024580771, 0204020646, 0204141680 e 020430169. O apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade dos descontos automáticos realizados pelo banco apelado em sua conta corrente, após o cancelamento da autorização e o ajuizamento da execução da dívida, o Pje no 0706011-37.2025.8.07.0008. Da análise dos autos, extrai-se que, na presente demanda, o autor apelante pretende a suspensão dos descontos de R$ 3.537,30, R$ 1.684,18, R$ 607,00 e R$ 229,56, referente aos contratos no 2024580771 (novação), 0204020646, 0204141680 e 0204301696 (antecipações de 13o). No processo executivo promove-se a cobrança unicamente do contrato no 2024580771 (novação), em razão da mora da parcela vencida em 07/03/2025. Com base nisso, o autor apelante alega fato novo, comportamento contraditório e cobrança em duplicidade. Porém, o andamento processual permite aferir que a execução somente foi aviada em razão da suspensão dos descontos em fevereiro/2025, por força de liminar concedida nestes autos, seguida obviamente da ausência de oferecimento de outra forma de pagamento. Acontece que a decisão precária foi revogada pela sentença ora recorrida, o que, em tese, permitiria a retomada dos descontos. Assim, em respeito aos princípios da cooperação e do contraditório, intimem-se as partes para esclarecer a situação do contrato de novação, em especial, se os descontos foram retomados ou não, devendo inclusive especificarem seus respectivos interesses recursal e de agir. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator